Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-12.2021.8.11.0024
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001829-12.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA DE MELO SNOWARESKI - CPF: 241.829.821-34 (RECORRENTE), FLORA FELIX LONDERO SILVA - CPF: 024.916.331-40 (ADVOGADO), Membros da Comissão Estadual da SEDUC/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL PREVISTO NO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ISENÇÃO QUE SE INTERPRETA LITERALMENTE – ROL TAXATIVO – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento da isenção do Imposto de Renda em favor da reclamante, em razão de quadro de moléstias pelas quais é acometida
.

2.

Segundo relata, a recorrente fora diagnosticada com
“
mononeuroparesia associada a múltiplas tendinopatias (CID M70.8, M54.2, M54.5, M54.6), sendo uma paralisia no membro superior direito levando a claudicação neurológica, com alterações crônicas, degenerativas e irreversíveis, compatível com síndrome do túnel do carpo (LER)”
.

3.

Em razão disso, pretende obter
isenção do Imposto de Renda, nos moldes da Lei nº 7.713/88, artigo 6º, XIV, e Súmula 627 do STJ.

4.

Do cotejo dos elementos constantes nos autos, tem-se que a sentença de improcedência deve ser mantida, em razão da parte autora não ter comprovado ser acometida de nenhuma das moléstias listadas no mencionado artigo, que prevê a hipótese de isenção aventada.

5.

Em que pese a alegação de subsunção ao conceito de
“paralisia incapacitante e irreversível”
, certo é que referida qualidade não é inerente às patologias elencadas, de tal forma que seria necessário laudo médico específico discorrendo a respeito de seus desdobramentos.

6.

Ao que se vê, dos documentos médicos apresentados pela parte autora, há detalhamento das moléstias enfrentadas, porém não consta referência expressa de que teve como consequência paralisia de caráter incapacitante e irreversível, nos termos da legislação de regência da temática, observando-se quanto a esse aspecto probatório que a demandante postulou, em sua impugnação à contestação, o julgamento antecipado da lide.

7.

Com efeito, a Lei
n. 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV,
que baseia a isenção pleiteada, elenca rol específico das doenças abrangidas por sua proteção. A
ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade e o
Código Tributário Nacional prevê, em seu artigo 111, que
“i
nterpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção”.

8.

Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se em julgamento submetido ao regime de
recursos
repetitivos, no qual restou consolidado o entendimento de que
“o rol

contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”
(STJ - REsp 1116620 BA, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro LUIZ FUX, julg. em 09/08/2010).

9.

Igualmente, colhe-se precedente do E. Tribunal de Justiça: N.U.
10338190420208110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator ALEXANDRE ELIAS FILHO, julg. em 08/03/2022.

10.

Assim, fica claro que a
isenção
do imposto de renda estabelecida pela Lei nº 7.713/88 alcança apenas e tão somente proventos de aposentadoria dos portadores das doenças elencadas no rol do inciso XIV do artigo 6º da indigitada lei.
Não havendo menção expressa no laudo médico apresentado a qualquer das condições arroladas na mencionada lista e sendo vedada sua interpretação extensiva, correta a sentença ao consignar a impossibilidade de acolhimento do pedido, diante do arcabouço probatório existente nos autos, julgando improcedente a demanda.

11.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022